Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717056-90.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pelo Ministério Público no ID 49244441. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator